Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos “ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês”.
2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido.
3. Ademais, não evidenciado tenham os descontos realizados diretamente na conta corrente do agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. 3.1. A Lei no 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento processual poderá dificultar a repactuação que será proposta.
4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”.
5. Recurso conhecido e não provido.